Tribunal: STF
Processo: AI 61407
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-16
Data de publicação: 1974-10-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PRETENSAO DE APOSENTADOS A RECEBEREM
PROVENTOS IGUAIS AOS EMPREGADOS EM ATIVIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. EIS QUE O INVOCADO DIREITO DECORREU DO PRÓPRIO
CONTRATO. II SE A INTERPRETAÇÃO DAS RESOLUÇÕES BAIXADAS PELO
EMPREGADOR LEVAM A SUA CONCESSÃO PORQUE VINCULADAS AO PRÓPRIO
CONTRATO DE TRABALHO, NÃO HÁ QUE FALAR EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO
DA RESERVA LEGAL ( CONSTITUIÇÃO, ART 153, ART, 2). III.AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.